Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-98.2020.8.11.0105
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000031-98.2020.8.11.0105.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: EDNA DA SILVA MARINQUE.
Recorrida: AUTO POSTO COMANDO LTDA.
Data do Julgamento virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo, com pedido de reforma para que os embargos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 9.099/95 exige a garantia do juízo como requisito para a oposição de embargos à execução.
O Enunciado no 117 do FONAJE consolida o entendimento de que a segurança do juízo por penhora é obrigatória para a apresentação de embargos à execução nos Juizados Especiais.
A ausência de garantia do juízo configura vício que impede o conhecimento dos embargos à execução.
A jurisprudência das Turmas Recursais confirma a necessidade de prévia garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade dos embargos.
Inexistindo a garantia do juízo no caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença que não conheceu dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A garantia do juízo constitui requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A ausência de garantia do juízo impede o processamento dos embargos à execução. 3. Deve ser mantida a sentença que não conhece dos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 53, § 1o, e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010665-40.2017.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 10.05.2021, DJE 11.05.2021; TJMT, N.U 8010771-47.2016.8.11.0004, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 09.05.2019, DJE 10.05.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000031-98.2020.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA MARINQUE - CPF: 006.617.922-00 (RECORRENTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), AUTO POSTO COMANDO LTDA - CNPJ: 12.910.650/0001-53 (RECORRIDO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1000031-98.2020.8.11.0105.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EDNA DA SILVA MARINQUE.

Recorrida: AUTO POSTO COMANDO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo, com pedido de reforma para que os embargos sejam julgados procedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de garantia do juízo impede o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95 exige a garantia do juízo como requisito para a oposição de embargos à execução.

O Enunciado no 117 do FONAJE consolida o entendimento de que a segurança do juízo por penhora é obrigatória para a apresentação de embargos à execução nos Juizados Especiais.

A ausência de garantia do juízo configura vício que impede o conhecimento dos embargos à execução.

A jurisprudência das Turmas Recursais confirma a necessidade de prévia garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade dos embargos.

Inexistindo a garantia do juízo no caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença que não conheceu dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A garantia do juízo constitui requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A ausência de garantia do juízo impede o processamento dos embargos à execução. 3. Deve ser mantida a sentença que não conhece dos embargos à execução quando ausente a garantia do juízo.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 53, § 1o, e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010665-40.2017.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 10.05.2021, DJE 11.05.2021; TJMT, N.U 8010771-47.2016.8.11.0004, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 09.05.2019, DJE 10.05.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que não conheceu dos embargos à execução.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os embargos à execução.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Nos moldes do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos pela parte executada, mediante a garantia do juízo.

Ainda, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, nos termos do Enunciado no 117 do FONAJE, vejamos:

“ENUNCIADO 117: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro Vitória/ES).”

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA
– EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1010665-40.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).(destaquei).

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –
IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo.”
(N.U 8010771-47.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei).

Como ressaltado na sentença recorrida:

“
Não houve a segurança do juízo.

Compulsando os autos verifico a ausência de garantia do Juízo, em desacordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE.”

Assim, sendo obrigatória a segurança do juízo para apresentação dos Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial e, no caso, não sendo garantido o juízo, não há como conhecer os presentes embargos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026